Tribunal: STF
Processo: HC 219330
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO PRECLUSA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegação de necessidade de esclarecimento da folha de antecedentes criminais, por dizer respeito a nulidade relativa, deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão. Precedente. 



    2. Na definição do quantum de acréscimo decorrente de cada circunstância, ao longo da dosimetria da pena, o magistrado, dentro das balizas autorizadas pela legislação e em atenção à proporcionalidade, pode movimentar-se com certa discricionariedade, não estando vinculado a patamares numéricos definidos a priori. Jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.